Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-53.2024.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003523-53.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.388.509/0001-41 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SILVA - CPF: 567.964.471-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e
CARLOS ROBERTO SILVA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDENTE.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EM PERÍODO DE BLINDAGEM
.
ALEGAÇÃO DE
CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROCESSO EXECUTIVO CORRETAMENTE SUSPENSO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por empresa e avalista, ambos em recuperação judicial, contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de instituição financeira. Os embargos sustentavam a
concursalidade
do crédito exequendo, a submissão ao juízo
recuperacional
, a abusividade de cláusulas contratuais, a inaplicabilidade do CDC e a necessidade de extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência de oportunidade de manifestação sobre a impugnação aos embargos; (
ii
) definir se o crédito executado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, inclusive em relação ao avalista, e se isso impõe a extinção da execução; (
iii
) analisar o pedido de inversão do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a impugnação aos embargos apenas refuta argumentos já apresentados, sem trazer fatos novos ou documentos inéditos, inexistindo prejuízo processual.

A recuperação judicial suspende, mas não extingue, a execução de créditos concursais, conforme art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

A
concursalidade
do crédito é determinada pela data da constituição da obrigação, sendo irrelevante o vencimento posterior.

A CCB foi emitida antes do pedido de recuperação judicial, sendo o crédito, portanto, sujeito ao regime
recuperacional
.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica novação ou extinção da execução, mas apenas sua suspensão durante o
stay

period
.

A extinção da execução somente ocorrerá após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, conforme art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

A execução também não pode prosseguir contra o avalista quando este se encontra incluído no mesmo pedido de recuperação, em regime de consolidação substancial.

Não cabe inversão do ônus sucumbencial quando a parte recorrente não obtém êxito integral, especialmente diante da manutenção da suspensão da execução e da improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A constituição do crédito antes do pedido de recuperação judicial impõe sua sujeição ao regime
recuperacional
, ensejando a suspensão da execução individual, mas não sua extinção, ainda que também o avalista esteja incluído na recuperação judicial sob consolidação substancial, sendo a extinção possível apenas após a homologação do plano de recuperação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º e 920; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, 49 e 59; STJ, Súmula 581.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1640488; STJ, REsp 1272697; STJ,
AgInt
no REsp 1930555; STJ,
AgInt
no
AREsp
2438543; TJMT, N.U 1000633-64.2023.8.11.0047; TJMT, N.U 1020786-30.2021.8.11.0002; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1001175-78.2019.8.11.0029.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por C ROBERTO SILVA COMÉRCIO e CARLOS ROBERTO SILVA, ambos em recuperação judicial, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1003523-53.2024.8.11.0010, que julgou improcedentes os embargos opostos em face da execução movida pelo BANCO BRADESCO S.A.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos e examinados.

Trata-se de embargos opostos por
C. Roberto Silva Comércio – ME em recuperação judicial
e
Carlos Roberto Silva
à execução de autos n. 1002156-91.2024.8.11.0010 movida em desfavor deles por
Banco Bradesco S.A.
, todos qualificados na petição inicial.

Os embargantes se opõem à execução associada aduzindo que se encontram em recuperação judicial – autos n. 1016718-29.2024.8.11.0003 da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT – e que o crédito perseguido na execução se submete a ela, além disso, afirmam que o plano de recuperação judicial lá apresentado prevê a supressão das garantias fidejussórias, circunstâncias que devem implicar em extinção da pretensão executória ou, pelo menos, suspensão do feito; ainda defendem a competência do juízo falimentar para decidir sobre os atos constritivos; também argumentam haver abusividade no título extrajudicial exequendo, defendendo que a taxa de juros remuneratórios supera a taxa média de mercado e invocam a aplicação das disposições do CDC no caso concreto.

O recebimento da petição inicial com indeferimento de requerimento de atribuição de efeito suspensivo se deu no pronunciamento de id. 183569106.

O embargado foi ouvido ao id. 186115922 e pediu o indeferimento de pedido de concessão de assistência jurídica gratuita e defendeu a inaplicabilidade do CPC ao caso concreto, a conservação de seus direitos e privilégios contra coobrigados, a ausência de demonstração da submissão do crédito à recuperação judicial, a inexistência de excesso de execução e a legalidade das obrigações contratuais e, em caso de procedência da pretensão dos embargantes, defendeu que eles deverão ser responsáveis pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Quanto ao requerimento de
indeferimento de pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça
, está
prejudicado
.

O juízo deferiu na decisão de id. 179447020 apenas o parcelamento das custas e taxas de ingresso e os embargantes estão as recolhendo de forma parcelada, inexistindo o que se falar em justiça gratuita.

Prosseguindo, recebidos os embargos à execução e ouvida a exequente embargada,
passo a julgar imediatamente os embargos
nos termos do inciso II do artigo 920 do CPC.

A execução associada, autuada nos autos n. 1002156-91.2024.8.11.0010, se baseia na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro Aval n. 16.494.384, tendo a embargante C. Roberto Silva Comércio – ME em recuperação judicial por emitente e o embargante Carlos

Roberto Silva por avalista, firmada pelas partes em
19/03/2024
.

O crédito foi concedido à emitente para constituição de capital de giro da empresa, conforme indica o próprio nome da operação, ou seja, se destinava a fomentar a atividade econômica da pessoa jurídica, de sorte que esta não se configura como
consumidora final
para fins do CDC, isto é, não se trata de pessoa, física ou jurídica, que encerra a cadeia de produção e a circulação do produto para se enquadrar como destinatária final nos termos do
caput
do artigo 2º do código consumerista.

Nesse viés,
não é aplicável
o CDC ao caso para análise dos termos e condições do negócio jurídico objeto da pretensão executória.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDAS ORIUNDAS DE CONTRATOS ANTERIORES. INAPLICABILIDADE DO CDC, MAS NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA NA COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução e a inversão do ônus da prova nos embargos à execução de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário (CCB), consolidando valores de múltiplos financiamentos, sem apresentação dos contratos originários. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à necessidade de apresentação dos contratos originários para comprovação da legitimidade da dívida consolidada na CCB, bem como à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para justificar a inversão do ônus da prova. III. Razões de decidir 3.
Inaplicável o CDC, pois a dívida refere-se a contrato de
capital de giro
, caracterizando-se como insumo para a atividade empresarial,
afastando o conceito de destinatário final
.
4. A CCB, enquanto título executivo extrajudicial, goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. Contudo, essa presunção pode ser relativizada em caso de impugnação específica da composição do saldo devedor. 5. A ausência de apresentação dos contratos originários que compuseram o valor consolidado na CCB impede a verificação da legitimidade da dívida, violando o princípio da transparência e dificultando o exercício do direito de defesa do executado. 6. A jurisprudência do STJ admite a discussão acerca da legalidade dos encargos financeiros mesmo após renegociação da dívida (Súmula 286/STJ). 7. Ausente garantia do juízo, inviável o deferimento do efeito suspensivo à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a agravada apresente nos autos dos embargos à execução os contratos originários que compuseram o valor consolidado na Cédula de Crédito Bancário, no prazo de 15 dias. Efeito suspensivo indeferido. Tese de julgamento: “
Inaplicável o CDC em contratos bancários firmados como insumo para a atividade empresarial
. Nos embargos à execução, é necessária a apresentação dos contratos originários que compuseram o valor consolidado na Cédula de Crédito Bancário quando impugnada especificamente a composição do saldo devedor.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 784 e 919, § 1º; Lei nº 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ,
AgInt
no
AREsp
1841748/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.12.2021; TJ-MT,
AgInt
no AI 1010725-14.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024. (
TJMT
, N.U 1036854-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025).

Por outro lado, tanto a emitente, como o avalista ingressaram
posteriormente
, isto é, em
08/07/2024
, com pedido de recuperação judicial através dos autos n. 1016718-29.2024.8.11.0003 perante o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT e tiveram o processamento da recuperação judicial deferido.

A lei n. 11.101/2005, que regula a recuperação judicial e extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, prevê a sujeição à recuperação judicial de todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (
caput
do artigo 49), portanto, celebrada a CCB em 19/03/2024 e pedida a recuperação judicial em 08/07/2024, é evidente que o crédito se sujeitará à recuperação judicial, porém, isso não implica em automática extinção da execução do título em questão.

O simples deferimento do processamento da recuperação judicial realmente implica na suspensão das execuções propostas contra o devedor por ao menos 180 (cento e oitenta) dias, vide artigo 6º, inciso II e § 4º, da Lei n. 11.101/2005, porém, por conta disso, o juízo
já suspendeu
a execução associada, deferindo pedido dos próprios embargantes lá também apresentado, se encontrando atualmente arquivada provisoriamente ante a suspensão até o encerramento do
stay

period

(período de blindagem).

Desta forma, pedidos dos embargantes aqui também apresentados pela suspensão do processo em virtude do deferimento do processamento da recuperação judicial e submissão do crédito exequendo a ela, se encontram
prejudicados
pela suspensão já determinada pelo juízo na execução associada.

Lado outro, consultando os autos da recuperação judicial das embargantes, noto que já publicado edital com relação nominal de credores, discriminando-se o valor atualizado e a classificação de cada crédito, como determina o artigo 52, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, mas ainda não há informações acerca da publicação de edital com relação consolidada dos credores, após a verificação de créditos pelo administrador e eventuais habilitações ou divergências apresentadas pelos credores, nos termos do artigo 7º da mesma Lei.

Vê-se, então, que a recuperação judicial ainda não se encontra em fase de deliberação acerca do plano de recuperação judicial, sendo que somente em caso de
aprovação
haverá
novação
dos créditos anteriores ao pedido (
caput
do artigo 59 do CPC), o que resultaria na extinção da execução.

Além disso, o dispositivo em questão contém expressa previsão de que a novação não afeta as garantias,
porém,é
sabido que o entendimento jurisprudencial aplicado atualmente é no sentido de ser possível a
aprovação
da extinção das garantias, reais ou fidejussórias, no plano de recuperação judicial, vide julgamento do egrégio STJ no REsp n. 1532943-MT.

No entanto, inexistindo, ainda, deliberação acerca do plano de recuperação judicial e aprovação pelos credores e homologação pelo juízo falimentar, não há permissivo legal para que o juízo de
antemão presuma que haverá a supressão da garantia fidejussória do contrato exequendo, que os credores a aprovarão e que o juízo homologará e, assim, decidir como se aprovada e homologada já estivesse
a
disposição.

Posto isso, se no presente momento não há se falar em novação da dívida ou em supressão da garantia fidejussória, não há se falar em extinção da execução associada.

De outra banda, não cabe aqui examinar a competência do juízo falimentar para deliberar sobre os atos de constrição ou expropriação de bens dos devedores, até porque, como dito, o juízo suspendeu a execução associada pelo período de blindagem, não havendo atualmente a prática de ato concreto de constrição ou expropriação, tendo havido, apenas, a citação dos devedores.

Assim sendo, a análise da possibilidade de deferimento de realização de ato constritivo ou expropriatório
deverá ser realizada na própria execução

quando e se houver requerimento da parte interessada nesse sentido
.

Passando à pretensão de declaração de abusividade de termos contratuais, noto que foi apresentada de forma
genérica
pelos embargantes.

Aduzem a abusividade dos juros remuneratórios estipulados, mas se limitam a dizer que a taxa “ultrapassa em muito o dobro da taxa média de mercado”, sequer indicando qual é tal taxa média de mercado, nem qual a cláusula contratual que prevê a taxa supostamente abusiva, tampouco quantificando o valor incontroverso, despeitando, assim, a regra do § 2º do artigo 330 do CPC.

Portanto, autorizada está a rejeição da matéria, não tendo as partes interessadas se preocupado em aduzi-las de forma séria e concreta e em consonância com os parâmetros estabelecidos em lei.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – BENESSE MANTIDA – MÉRITO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO VERIFICADA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – CDC – INAPLICABILIDADE – PRODUTOR RURAL NÃO CONFIGURADO COMO CONSUMIDOR FINAL PARA O CASO –
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – REJEITADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEVIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.Se verificado que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os fundamentos da sentença, de modo a afastar violação à dialeticidade recursal. 2.É sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada e até a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem
por
em risco o seu sustento e o de sua família. 3.Sendo certo o título executivo, líquido, e exigível, estão preenchidos os requisitos legais referentes a natureza do título executivo, não havendo que se falar em extinção da ação de execução. 4.Inaplicável ao caso a legislação consumerista, na medida em que os executados são produtores rurais/pecuaristas, que não atuaram como consumidores finais, ou mesmo demonstraram a sua vulnerabilidade técnica, o que afasta a inversão do ônus da prova. 5.
Alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa do montante que entende devido, autoriza a rejeição desta arguição.
6. Configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância. (TJMT, N.U 1000633-64.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024).

Portanto, apresentadas questões improcedentes, genéricas ou incertas pelos embargantes, os embargos opostos à execução associada merecem a rejeição.

Ante ao exposto,
julgo improcedentes os embargos opostos à execução associada
e
declaro o feito extinto com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por isso,
condeno
os vencidos, embargantes, ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais remanescentes e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85,
caput
e § 2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Havendo o trânsito em julgado,
certifique-se
e
translade-se cópia do pronunciamento de mérito para a execução de autos n. 1002156-91.2024.8.11.0010
.

Após
, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Em suas razões recursais (ID 303004474), a parte Apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa
;

2.
Concursalidade
do crédito e sujeição aos efeitos da recuperação judicial
e i
mpossibilidade de prosseguimento da execução contra avalista
;

3
. Inversão do ônus sucumbencial
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa ou, no mérito, reformá-la para julgar procedentes os embargos à execução, extinguindo a execução associada, com inversão do ônus sucumbencial.

Recurso tempestivo (ID 303004480)
e preparo deferido para pagamento em 03 parcelas, sendo que já houve o recolhimento da primeira
(ID 315407967).

Contrarrazões (ID 303004486) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e
CARLOS ROBERTO SILVA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

D
ireito à justiça gratuita
ou parcelamento do preparo

A Agravante alega que
, considerando a existência de Recuperação judicial
1016718-29.2024.8.11.0003
em trâmite, resta
justifica
da
a concessão do benefício da justiça gratuita
ou a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

Ocorre que tal questão restou prejudicada, visto que houve o indeferimento do pedido de justiça gratuita por este Relator (ID. 308687399), bem como o deferimento do parcelamento das custas recursais (ID. 312973865), sendo que a Recorrente já recolheu o pagamento da primeira parcela do preparo recursal (ID. 315763371)

Deste modo, deve ser reconhecido como prejudicado o pleito de concessão da justiça gratuita, além de ser ratificada a possibilidade de parcelamento do preparo em 03 vezes.

1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Os apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem proferiu decisão sem oportunizar o contraditório à impugnação aos embargos apresentada pelo banco apelado, violando o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e o art. 9º do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o banco apelado sustenta a inexistência de nulidade processual, afirmando que não há previsão legal para manifestação sobre impugnação aos embargos.

A questão preliminar não merece acolhimento.

Analisando detidamente os autos, verifico que a impugnação aos embargos apresentada pelo Banco Bradesco S.A. (ID 303004451) limitou-se a refutar as alegações já apresentadas pelos embargantes, sem trazer fatos novos ou documentos inéditos que justificassem necessariamente uma manifestação adicional.

Na impugnação, o banco apelado contestou o pedido de gratuidade da justiça, argumentou pela inaplicabilidade do CDC ao caso, defendeu a inexistência de excesso de execução, sustentou a manutenção do feito executivo mesmo com a recuperação judicial (com base no art. 49, §1º da Lei 11.101/2005 e na Súmula 581 do STJ), defendeu a legalidade dos encargos contratuais e do seguro prestamista, e refutou a teoria da imprevisão alegada pelos embargantes.

Todos esses pontos foram apresentados como contraposição direta às alegações já feitas pelos embargantes em sua petição inicial dos embargos à execução, sem a introdução de fatos novos ou documentos inéditos que pudessem surpreender os embargantes ou exigir manifestação específica.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão, entendendo que a ausência de oportunidade para réplica somente configura nulidade processual quando demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da impossibilidade de manifestação sobre fatos modificativos do direito do autor:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES COM FUNDAMENTO EM
DECADÊNCIA .
NULIDADE PROCESSUAL POR VÍCIO DE PROCEDIMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO DE RÉPLICA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA ADEQUADA. SÚMULA N.º 284 DO
STF .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CABIMENTO DA MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 .
De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. As razões de seu recurso especial alegam que haveria nulidade processual porque alegados fatos modificativos do seu direito do autor em contestação sem que fosse possibilitada a apresentação de réplica, como previsto pelos
arts
. 350 e 370 do NCPC. 3. Não foram especificados, todavia, quais fatos modificativos seriam esses, nem de que forma eles teriam interferido desfavoravelmente no resultado do julgamento. Assim, não ficou adequadamente demonstrado o cabimento da réplica, nem tampouco o prejuízo decorrente do suposto vício
procedimental .
4. No caso dos autos, em que foram opostos dois embargos de declaração, suscitando, essencialmente, as mesmas questões sem que houvesse efetiva omissão de julgamento, não é possível afastar a conclusão do Tribunal estadual quanto ao cabimento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do
NCPC .
5. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1930555
AM 2021/0096012-7, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022)

No caso em análise, os apelantes
sequer
demonstraram quais fatos novos ou modificativos teriam sido apresentados na impugnação aos embargos que exigiriam sua manifestação, nem tampouco o efetivo prejuízo decorrente da ausência de oportunidade para réplica.

Ademais, o procedimento dos embargos à execução não prevê expressamente a necessidade de réplica à impugnação, sendo que o art. 920 do CPC estabelece que, recebidos os embargos, o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, após o que o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência.

Portanto, não havendo fatos novos ou modificativos na impugnação aos embargos que justificassem a necessidade de manifestação adicional dos embargantes, e não tendo sido demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da ausência de oportunidade para réplica, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ainda se assim não fosse, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que inexiste nulidade por ausência de intimação da parte para réplica à parte adversa, quando não constatados documentos novos que sejam relevantes para o julgamento do caso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
CONFIGURADAS .
IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA RÉPLICA PELAS AGRAVADAS. IRRELEVÂNCIA PARA JULGAMENTO DA
CAUSA .
NULIDADE NÃO VISLUMBRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2 .
O colegiado estadual, ao manter o decreto prisional, asseverou que o recorrente não comprovou, de forma cabal, a alegada "impossibilidade absoluta" de pagamento dos alimentos buscados pelas agravadas. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a nulidade decorrente de juntada de documentos novos, sem intimação da parte contrária, configura-se apenas na hipótese em que eles forem relevantes para o julgamento da causa" (
AgInt
no REsp
n .
1.667.371/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021,
DJe
de 11/2/2021).3 .1. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que os documentos novos juntados pelas agravadas "não foram considerados para o decreto prisional, já que abordavam a capacidade financeira do
recorrente, analisada por ocasião da fixação dos
alimentos".Portanto
, não se vislumbra a nulidade apontada.
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2438543 SP 2023/0265950-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Neste feito, sequer houve qualquer apresentação de documentos novos pela parte Recorrida, visto que o único elemento apresentado já havia sido colacionado na execução original (ID.
167366296
–
1002156-91.2024.8.11.0010
– PJE 1º Grau).

A esse respeito:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único, do CPC), uma vez que podia ser apresentado anteriormente. É do réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. Mantém-se o valor fixado para a indenização na primeira instância se cumpre a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. (N.U 1004567-48.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024)

Outrossim, apenas a título de argumentação, destaca-se que no dia posterior ao da apresentação da réplica, o Recorrente apresentou petição no feito (ID.
303004454
), sem requerer qualquer tipo de intimação para réplica, motivo pelo qual a presente alegação de nulidade poderia até ser considerada como de algibeira.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação cível interposto por C ROBERTO SILVA COMÉRCIO e CARLOS ROBERTO SILVA, ambos em recuperação judicial, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do BANCO BRADESCO S.A.

Os apelantes alegam que o crédito executado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que foi constituído antes do pedido
recuperacional
e está devidamente arrolado na lista de credores.

Argumentam ainda que, por estarem ambos em recuperação judicial, inclusive o avalista, não há possibilidade de prosseguimento da execução, pois o crédito deverá ser pago nos termos do plano de recuperação judicial.

Por fim, requerem a inversão do ônus sucumbencial, sob o fundamento de que o banco apelado deu causa à litigiosidade ao insistir na cobrança de dívida concursal.

Em contrarrazões, o banco apelado
d
efende a inaplicabilidade do CDC ao caso e a manutenção da execução, argumentando que, mesmo em recuperação judicial, os credores conservam seus direitos contra coobrigados, fiadores e avalistas, conforme art. 49, §1º da Lei 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

Ao fim, p
ugna pela manutenção da sentença e dos honorários sucumbenciais.

Passo à análise das teses recursais.

2.
Concursalidade
do crédito e sujeição aos efeitos da recuperação judicial
e i
mpossibilidade de prosseguimento da execução contra avalista

Os apelantes sustentam que o crédito executado pelo banco apelado
se encontra
sujeito aos efeitos da recuperação judicial, porquanto constituído em momento anterior ao ajuizamento do pedido
recuperacional
e, ademais, devidamente arrolado na lista de credores apresentada pela devedora
, motivo pelo qual deve ser extinta a execução
1002156-91.2024.8.11.0010
.

Com efeito, o art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005 estabelece, de maneira expressa, que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial se submetem ao regime
recuperacional
, ainda que não vencidos
, tratando-se, aqui, d
e
critério objetivo, vinculado ao momento da constituição da obrigação, e não ao do seu vencimento.

No caso concreto, os autos revelam que a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro Aval – PJ nº 16494384
(ID.
303004884
)
, que dá lastro à execução manejada pelo banco apelado, foi emitida em 19/03/2024, enquanto o pedido de recuperação judicial somente foi protocolado em 08/07/2024.

A cronologia, portanto, é inconteste: o crédito se aperfeiçoou em data anterior ao marco temporal d
o processo de soerguimento da empresa embargante/executada
.

Destaca-se
, ademais, que o sistema da recuperação judicial tem como premissa a universalidade da submissão dos credores, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente excepcionadas pela lei, como as previstas nos §§3º e 4º do art. 49
, sendo que a
usente enquadramento em tais exceções, não há como afastar a incidência do regime
recuperacional
sobre o crédito discutido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a constituição do crédito anterior ao pedido de recuperação judicial enseja sua sujeição ao plano, independentemente de eventual vencimento posterior
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO .
DATA DO FATO GERADOR. EVENTO DANOSO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
( REsp
1.843.332/RS,
Rel
. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 17/12/2020). 2. Na hipótese, verifica-se que o fato gerador da ação indenizatória ocorreu em data anterior ao pedido de recuperação judicial, estando o crédito, portanto, submetido aos efeitos do procedimento recuperatório.
Precedentes .
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1640488 MG 2019/0374755-9, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2022)

Assim o é, como forma de
preservação do princípio da igualdade entre credores, evitando-se tratamento preferencial em detrimento da coletividade.

De todo modo, o reconhecimento d
a sujeição do crédito à recuperação judicial não implica, automaticamente, a extinção da execução individual
, na forma como pretendido pelo
s
Recorrente
s
.

É que anteriormente deve ser suspendido o
feito executivo pelo período de blindagem de 180 dias, prorrogável em hipóteses excepcionais, consoante disciplina do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

No caso dos autos, verifica-se que o próprio juízo da execução já determinou a suspensão do feito executivo durante o período de blindagem, consoante decisão de ID 182438789, em estrita observância ao regime legal
:

Vistos etc.

Conforme se observa ao id. 177605159, a empresa executada encontra-se em processo de recuperação judicial (processo nº 1016718-29.2024.8.11.0003) e considerando a decisão proferida naqueles autos, encontra-se em vigor o período de blindagem.

Determino a remessa do feito ao arquivo provisório até o fim do período de blindagem, ou até a prolação de nova decisão nos autos da Recuperação Judicial, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

(datado e assinado digitalmente)

Laura
Dorilêo
Cândido

Juíza de Direito

É preciso ressaltar, ainda, que a suspensão da execução não descaracteriza a existência do crédito nem impede que, em caso de eventual convolação da recuperação em falência, este seja habilitado e concorra nos termos da lei.

A medida tem caráter provisório e instrumental, vinculada à tentativa de soerguimento da empresa, não representando, de forma alguma, perdão ou extinção da obrigação.

Destarte, é de bom alvitre destacar que, no caso em apreço, não houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e sua consequente homologação pelo juízo, mas tão somente o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor do
s
apelado
s (ID.
167041786
–
1016718-29.2024.8.11.0003
– PJE 1º Grau), e, posteriormente, restou acolhido o pleito de prorrogação do período de blindagem por outros 180 dias
(ID.
187951361
–
1016718-29.2024.8.11.0003
– PJE 1º Grau)
.

Nesse passo, conforme entendimento do Ministro
Luis
Felipe Salomão, da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator do REsp 1.277.697,
deve ser reconhecido que o
deferimento da recuperação judicial
“
não enseja a extinção das ações e execuções individuais promovidas em desfavor da devedora, irradiando, de
acordo com a regulação que lhe é conferida, simplesmente o efeito de ensejar a suspensão do curso das demandas promovidas em seu desfavor pelo prazo assinado pelo legislador
”
, conforme:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO.
NOVAÇÃO .
EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas
suspensas .
2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11 .101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo
universal .
4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2015)

Com efeito,
somente com
a homologação do plano de recuperação judicial se constitui em verdadeira novação, ou seja, todas as situações jurídicas existentes antes da aprovação do plano são rediscutidas e repactuadas
.

Assim, o deferimento do processamento da recuperação judicial não se sobrepõe às execuções individuais promovidas em desfavor do devedor, muito menos determina a sua extinção.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira e demais tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO PELA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SUA HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenderá o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor. In
casu
, não houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores ou a homologação do mesmo em favor da empresa
recuperanda
, mas tão somente o deferimento do processamento da recuperação judicial, de modo que não há falar-se em extinção da execução, mas sim em suspensão da mesma, conforme requerido pela própria
recuperanda
, nos termos do art. 6º, inciso II e §
4º, e
art
. 52, inciso III, da lei 11.101/2005. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001175-78.2019 .8.11.0029, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, sob o fundamento de que o meio processual utilizado é inadequado para a suspensão do feito executivo com base em Recuperação Judicial. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em determinar se os embargos à execução constituem meio processual idôneo para pleitear a suspensão da execução em razão da Recuperação Judicial da embargante. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 917 do CPC, os embargos à execução têm cabimento restrito a discussão sobre inexigibilidade do título, excesso de execução, penhora incorreta, entre outros aspectos, não se configurando como instrumento processual adequado para requerer a suspensão da execução em virtude de Recuperação Judicial. 4. A suspensão da execução decorre diretamente da Lei nº 11.101/2005, devendo ser requerida por meio de simples petição ao juízo da execução, não sendo necessária a oposição de embargos. 5. A execução foi ajuizada antes da homologação do plano de recuperação judicial, circunstância que não impede a exigibilidade do crédito nem gera, por si só, a falta de interesse do exequente. 6. Inexistência de sucumbência da parte embargada nos embargos à execução, haja vista que a suspensão do processo executivo é consequência da recuperação judicial e não da insurgência processual da embargante. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. (N.U 1020786-30.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Com relação ao pleito de que considerando que
ambos
os Apelantes estão em
recuperação judicial, inclusive o avalista, não há possibilidade de prosseguimento da execução, pois o crédito deverá ser pago nos termos do plano de recuperação judicial.

Inicialmente, cumpre destacar que, em regra, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra os coobrigados, fiadores e avalistas, conforme dispõe o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

No entanto, no caso em análise, verifica-se que tanto o devedor principal (C ROBERTO SILVA COMÉRCIO) quanto o avalista (CARLOS ROBERTO SILVA) estão em recuperação judicial, conforme
decisão no processo
recuperacional
(ID.
173239544
)
, tendo sido deferido o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, reconhecendo-se a existência de grupo econômico entre os requerentes.

Nesse contexto, considerando que ambos os executados estão em recuperação judicial e que o crédito executado está sujeito aos seus efeitos,
reitero ser correta e necessária tão somente
a suspensão da execução durante o período de blindagem, conforme já determinado pelo juízo da execução.

O
simples deferimento do processamento da recuperação judicial, mesmo em consolidação substancial, não tem o condão de extinguir a execução, mas apenas de suspendê-la durante o período de blindagem
, o qual ainda está em curso.

Portanto, no atual estágio do processo
recuperacional
, em que ainda não houve a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, não há que se falar em extinção da execução, mas apenas em sua suspensão durante o período de blindagem, conforme já determinado pelo juízo da execução.

Em conclusão, resta descabida a pretensão de extinção da execução na forma pretendida pelo Recorrente.

3
. Inversão do ônus sucumbencial
;

Os apelantes requerem
, ao fim,
a inversão do ônus sucumbencial, sob o fundamento de que o banco apelado deu causa à litigiosidade ao insistir na cobrança de dívida concursal.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No caso em análise, verifica-se que o banco apelado ajuizou a execução antes do deferimento do processamento da recuperação judicial dos apelantes
e que a
pós o deferimento do processamento da recuperação judicial, o juízo da execução determinou a suspensão do feito durante o período de blindagem
.

Portanto, não se pode afirmar que o banco apelado deu causa à propositura dos embargos à execução ao insistir na cobrança individual de dívida concursal, uma vez que a execução já se encontra suspensa em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Ademais, como já exposto, o simples deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de extinguir a execução, mas apenas de suspendê-la durante o período de blindagem.

A extinção da execução somente ocorrerá após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, quando haverá a novação dos créditos.

Portanto, não havendo conduta indevida por parte do banco apelado que justifique a inversão do ônus sucumbencial, deve ser mantida a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
r.
sentença recorrida
por seus próprios fundamentos.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025